Tribunal: TJSP
Processo: 1017401-07.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Indenização. Erro médico. Autora diagnosticada com "Teratoma de ovário direito" e necessária cirúrgica concomitante para retirada de parte do reto e do cólon sigmoide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial efetivada como suficiente à solução da lide, sem que se verifique a necessidade de seu complemento. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de

Ementa:
Indenização. Erro médico. Autora diagnosticada com "Teratoma de ovário direito" e necessária cirúrgica concomitante para retirada de parte do reto e do cólon sigmoide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial efetivada como suficiente à solução da lide, sem que se verifique a necessidade de seu complemento. Defeituosa prestação de serviço não comprovada, por não demonstrado o erro de conduta. Negligência não caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Preliminar rejeitada e recurso não provido.